Tribunal: TJDFT
Processo: 0722965-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS. VEÍCULOS LEVES DE CARGA. MICROEMPRESA. REGRA GERAL. BENS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE.
1. São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado- Inteligência do artigo 833, V do Código de Processo Civil.
2. Segundo entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos processos repetitivos, o artigo 833, V do Código de Processo Civil aplica-se às pessoas jurídicas constituídas na forma de microempresas (REsp 1114767/RS).
3. Referida impenhorabilidade se restringe aos bens necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial.
4. Constatado que os veículos de carga objeto de restrição são imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade comercial exercida pela microempresa, faz-se necessário o reconhecimento de sua impenhorabilidade.
5. Recurso conhecido e provido.